Tribunal: TCU
Processo: 016.842/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7768/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência das seguintes impropriedades ao Hospital Militar de Área de Porto Alegre e ao Hospital Naval Marcílio Dias, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e às aludidas unidades hospitalares, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 016.842/2018-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rodolfo Martins Krieger (XXX.680.570-XX), Procurador da República. 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Hospital Militar de Área de Porto Alegre: 1.7.1.1. não autuação de processo administrativo devidamente identificado, com páginas numeradas e rubricadas, identificada na adesão à ata do Pregão Eletrônico 20/2013, promovido pelo Hospital Naval Marcílio Dias, o que afronta os arts. 2o, parágrafo único, inciso VIII, e 22, § 4o, ambos da Lei 9.784/1999; 1.7.1.2. não realização de ampla pesquisa de mercado previamente à contratação, identificada na adesão à ata do Pregão Eletrônico 20/2013, promovido pelo Hospital Naval Marcílio Dias, o que afronta o disposto no art. 15, § 1o, da Lei 8666/1993, bem como a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1793/2011-TCU-Plenário ; 1.7.2. ao Hospital Naval Marcílio Dias: 1.7.2.1. soma dos quantitativos adquiridos por meio dos contratos derivados de ata de registro de preços superior ao quantitativo máximo previsto no edital, identificada nas aquisições do item 3 da ata de registro de preços decorrente do Pregão 20/2013, o que afronta o disposto no art. 5o, inciso VII, do Decreto 7.892/2013, bem como a jurisprudência do TCU, como o Acórdão 2311/2012-TCU-Plenário .